Tribunal: STF
Processo: AI 839119
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. SERVIÇO DE HABILITAÇÃO DE TELEFONE CELULAR. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 572.020, definiu que a habilitação de aparelhos para o uso do serviço de telefonia móvel não está sujeita à incidência do ICMS.



    2. Agravo regimental a que nego provimento.